Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701999-93.2019.8.07.0006 EMBARGANTE: CRISTIANE RODRIGUES CHINCHILLA EMBARGADO: RAILDA MARIA LAGO COSTA, RAAD MTANIOS MASSOUH DECISÃO As partes, RAAD MTANIOS MASSOUH (autor) e RAÍLDA MARIA LAGO COSTA e CRISTIANE RODRIGUES CHINCHILLA (requeridas), noticiam (ID 62811167) a celebração de acordo e requerem a sua homologação, com extinção do feito. A referida transação foi lavrada em 09/08/2024, após o julgamento do apelo, acórdão n. 1833538 (ID 57272274), o qual foi disponibilizado no DJe, em 01/04/2024. Convém registrar que, apesar de já proferido o acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Neste sentido, confira-se entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015, grifou-se). Ademais, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes. O termo de acordo celebrado pelas partes está assinado eletronicamente pelos advogados do autor, e das requeridas, Raílda Maria Costa Lago e Cristiane Rodrigues Chincilla, (ID 63244749) que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração constantes dos autos. Ressalte-se que no acordo celebrado, a requerida Raílda Maria Costa Lago se comprometeu à quitação integral do débito, nos termos do inciso III da avença (ID 63014150), III – A quantia acordada abrange integralmente todos os encargos relacionados à lide, não sendo devida qualquer outra quantia pelas partes envolvidas neste processo. Em virtude dos fatos, direitos e razões discutidos nos autos, bem como dos termos estipulados no presente acordo, fica expressamente vedado ao autor pleitear, em nova demanda, qualquer valor ou obrigação que esteja sendo quitado por meio deste acordo. Também ficou devidamente estipulada a forma de pagamento, nos itens I e II do acordo: I – As partes, devidamente capacitadas e regularmente representadas, DECIDEM, de comum acordo, para extinguir a presente lide, que RAILDA MARIA LAGO COSTA pagará a quantai de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) à vista a RAAD MTANIOS MASSOUH, na data de 9 de agosto de 2024. II – O pagamento será efetuado na data de 09 de agosto de 2024, por meio de transferência eletrônica, via PIX, utilizando a chave específica indicada pela parte autora, qual seja 619XXXXXXX. Alternativamente, o valor poderá ser depositado em conta bancária de titularidade do beneficiário, conforme os dados bancários fornecidos: BRB Agência 050, Conta 000422-6, RM Clínica de Reabilitação, CNPJ 023731390000106. A comprovação do pagamento será anexada aos autos, mediante apresentação do respectivo comprovante de transferência ou depósito, assegurando o cumprimento integral da obrigação acordada entre as partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes RAAD MITANOS MASSOUH, RAÍLDA MARIA LAGO COSTA e CRISTIANE RODRIGUES CHINCHILLA. Ficam prejudicados os embargos de declaração opostos pela requerida, Cristiane Rodrigues Chinchilla, em face à superveniente perda do interesse recursal. Resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios incluídos no acordo (item III). Custas processuais pelas requeridas, nos termos da sentença e acórdão. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as providências que julgar pertinentes. Brasília, 4 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator